Tribunal: TJSP
Processo: 1002997-21.2017.8.26.0655
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
VOTO No 18064

ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NO TORNOZELO DIREITO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE RECURSO PELAS PARTES – REEXAME NECESSÁRIO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA - NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO

Ementa:
VOTO No 18064

ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NO TORNOZELO DIREITO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE RECURSO PELAS PARTES – REEXAME NECESSÁRIO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA - NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Sentença de procedência mantida, em sede de reexame necessário, com observações.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000901146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária
Cível no 1002997-21.2017.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que é
apelante JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido FÁBIO DE MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Sentença de procedência mantida em sede de reexame necessário", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL no 1002997-21.2017.8.26.0655
COMARCA: VÁRZEA PAULISTA
APELANTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: FÁBIO DE MORAES
VOTO No 18064
ACIDENTÁRIA
ACIDENTE TÍPICO
LESÕES NO
TORNOZELO DIREITO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
-
AUSÊNCIA
DE
RECURSO PELAS PARTES REEXAME NECESSÁRIO -
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
INCAPACIDADE
PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA - NEXO
CAUSAL
COMPROVADO

AUXÍLIO-ACIDENTE
DEVIDO
A
PARTIR
DO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO
JULGADO ARTIGO 85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO
DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Sentença de procedência mantida, em sede de reexame
necessário, com observações.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Fábio de
Moraes em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, aduzindo, em
síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa, em razão de acidente típico,
ocorrido em 23/02/2012, quando, no exercício de suas funções de serviços gerais,
lesionou o tornozelo direito. Postula a concessão de benefício acidentário.
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação
pugnando pela improcedência do pedido (fls. 47/54).
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo a fls. 89/112.
A sentença de fls. 130/134 julgou procedente o pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
para condenar a autarquia a pagar ao autor o benefício auxílio-acidente, acrescido de
abono anual, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (23/10/2012),
com juros de mora nos termos da Lei no 11.960/09 e correção monetária pelo IPCA-
E. Ante a sucumbência, ordenou que o réu arcasse com os honorários advocatícios,
fixados em 15% sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença. Houve remessa
dos autos para o reexame necessário.
As partes deixaram transcorrer in albis, o prazo para
interposição de recurso.
É o relatório.
De proêmio, cumpre consignar que a prova pericial,
produzida por expert de confiança do Juízo, foi muito bem elaborada, analisando o
perito com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de
forma a garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da
demanda. Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova técnica em
contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo, pois, integral
acolhida.
Pois bem, na hipótese dos autos, narra o autor que teve
reduzida sua capacidade laborativa, em razão de acidente típico, ocorrido em
23/02/2012, quando, no exercício de suas funções de serviços gerais, lesionou o
tornozelo direito.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Submetido à perícia médica, o laudo produzido na
origem assentou que o autor é portador de “perturbação funcional [no tornozelo
direito] com redução da capacidade de trabalho” (quesito no 03 de fls. 110), com
dispêndio de maior esforço (quesito no 5). Sem possibilidade de recuperação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Outrossim, o liame ocupacional entre a patologia
diagnosticada e o labor do obreiro restou reconhecido pela emissão de CAT (fls. 17)
e assim como pelo vistor (quesito no 04 de fls. 110).
Desse modo, uma vez estabelecido o nexo causal, bem
como diante da conclusão da perícia oficial que constatou a redução da capacidade
laborativa do obreiro, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a
concessão de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, incluindo-se o devido
abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei no 8.213/91.
No entanto, tendo em vista a ausência de comprovação
de afastamentos anteriores referentes à patologia discutida nesses autos, o benefício
ora concedido será devido a partir da data do requerimento administrativo, nos
termos do Recurso Repetitivo no 1.221.517-SP do Superior Tribunal de Justiça, ou
seja, 31/01/2013 (fls. 18), observando-se, contudo, a prescrição quinquenal das
parcelas anteriores ao ajuizamento da presente demanda (21/08/2017).
Observo que o benefício ora concedido ficará suspenso
nos períodos em que o autor tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de “bis in idem” e o consequente enriquecimento sem
causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei no 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E, afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta
de poupança (TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de
ADI no 4.357, ocorrida aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos
25/03/2015. Anoto, quanto a este último índice, que o mesmo deverá ser aplicado
em todo o período, isto é, abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta
de liquidação, bem como posteriores, quando da atualização do precatório, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
função do julgamento em 20/09/2017, publicado em 25/09/2017, do paradigma
representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão
geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, quanto a eventual modulação
dos efeitos da orientação estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n.
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina da Lei no 11.960/09 (porque não alterado neste
aspecto em sede da referida ADI).
Por fim, a definição do percentual relativo a honorários
de sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, nos exatos
termos do artigo 85, §4o, inciso II, do novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho a sentença
de procedência, em sede de reexame necessário, com observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator